Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018138-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (IMPETRANTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LILIAN CRISTINA PINTO - CPF: 047.143.921-58 (VÍTIMA), JERYCLER PETENAZI GUIMARAES - CPF: 230.178.768-02 (ADVOGADO), ITAMAR GOMES PEREIRA - CPF: 567.690.751-72 (PACIENTE), PATRICIA BEDIN (IMPETRADO), JERYCLER PETENAZI GUIMARAES - CPF: 230.178.768-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A prisão foi inicialmente em flagrante e convertida em preventiva por decisão fundamentada na reiteração de condutas ameaçadoras e na violação das ordens judiciais de afastamento. A defesa sustenta ausência de dolo e fragilidade probatória, requerendo a revogação da custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com base na proteção da ordem pública e da integridade da vítima; (ii) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante da conduta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, III, do CPP, evidenciando-se risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública.

4.
O paciente descumpre de forma reiterada as medidas protetivas impostas, demonstrando afronta ao Poder Judiciário e periculosidade concreta, inclusive com histórico anterior de descumprimento e ameaças.

5.
A existência de vídeos, boletins de ocorrência e depoimentos detalhados da vítima corroboram os indícios de autoria e materialidade, justificando a medida extrema.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, vínculo familiar) não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante da reiteração da conduta e da ineficácia das medidas anteriores.

7.
A jurisprudência do STJ e STF reconhece a legalidade da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas e risco à vítima.

8.
As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para impedir a reiteração delitiva e garantir a eficácia da proteção judicial anteriormente conferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é cabível quando evidenciado o descumprimento reiterado de medidas protetivas e demonstrado risco à integridade física e psicológica da vítima.

2.
A reiteração da conduta e a ineficácia das medidas cautelares anteriores legitimam a decretação da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar lastreada em elementos concretos e individualizados, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789658/MG, Sexta Turma, DJe 03/03/2023; STF, HC 194216/SP, Primeira Turma, j. 24/02/2021; TJMT, HC 1025240-54.2024.8.11.0000, j. 05/11/2024; TJMT, HC 1012264-49.2023.8.11.0000, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados VINICIUS PULIDO GUADANHIN, FERNANDO DE MATOS BORGES e JERYCLER PETENAZI GUIMARAES em favor de
ITAMAR GOMES PEREIRA,
preso preventivamente desde o dia 15 de maio de 2025, na cadeia pública de Porto dos Gaúchos/MT, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), conforme apurado no bojo do procedimento MPUMPCrim nº 1000473-79.2025.8.11.010, que tramita na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
15 de maio de 2025
, sob a acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, Lilian Cristina Pinto. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva, com fundamento nos relatos da vítima, segundo os quais o paciente teria se aproximado de sua residência, chegando inclusive a
adentrar o imóvel e a lhe proferir ameaças
.

A defesa, por sua vez, impugna tais alegações, sustentando a fragilidade das provas e afirmando que o paciente apenas seguia sua rotina de exercícios em local público.

A defesa aponta que a segregação cautelar representa constrangimento ilegal, uma vez que não há demonstração de que o
paciente tenha efetivamente atuado com dolo
, tampouco indícios de que tenha ameaçado a vítima ou descumprido, de forma concreta, as medidas protetivas impostas.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo familiar, não havendo notícia de que tenha se evadido ou dificultado o regular andamento do feito.

Ao final, pugna-se para revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido em id. 291332853.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora em IDs. 292613892 - 292660874.

O parecer, da lavra do douto Procurador,
Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, em id.
293972352
é pela
denegação da ordem
, assim ementado:

“Habeas Corpus com pedido liminar. Prisão Preventiva. Violência doméstica. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Possibilidade de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em sessão virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Em síntese, consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, imposta pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT (ID 188801602), sendo a custódia posteriormente convertida em prisão preventiva, conforme decisão lançada no ID 193959014, nos autos do procedimento MPUMPCrim nº 1000473-79.2025.8.11.0108.

Pois bem. No presente habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que o paciente não descumpriu a medida protetiva imposta e que as provas constantes nos autos são frágeis. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando, assim, pela concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, vejamos o trecho da decisão que decretou a prisão cautelar nos autos do procedimento PUMPCrim nº 1000473-79.2025.8.11.0108 (ID 287969945), in verbis:

“(...) Pelos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos embargos, e os acolho, para o fim de sanar a omissão, passando a incluir a seguinte redação na decisão embargada:

[...] Cuida-se de pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão do
descumprimento das medidas protetivas de urgência
impostas ao requerido ITAMAR GOMES PEREIRA, deferidas em favor da vítima LILIAN CRISTINA PINTO.

Consta dos autos que o requerido,
mesmo ciente das medidas protetivas
,
voltou a se aproximar da vítima
, inclusive
adentrando sua residência
e
proferindo novas ameaças de morte
, conforme boletim de ocorrência nº 2025.95031, termo de declarações da vítima e vídeo apresentado.

A conduta do requerido, além de afrontar diretamente a autoridade judicial,
coloca em risco concreto a integridade física e psicológica da ofendida
, evidenciando-se a
reincidência no comportamento agressivo e controlador
.

O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a liberdade do agressor representar risco à vítima.

Já o art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, todos esses fundamentos se fazem presentes.

O requerido já foi beneficiado com a imposição de medidas alternativas (medidas protetivas de urgência), as quais
descumpriu de forma deliberada
, demonstrando ineficácia de medidas menos gravosas....
Diante do exposto
, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ITAMAR GOMES PEREIRA
.

Expeça-se mandado de prisão, com urgência.[...]”

Como se verifica, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente motivada, em estrita observância aos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como nas disposições da Lei Maria da Penha.

Os elementos reunidos nos autos revelam-se contundentes. O boletim de ocorrência (BO nº 2025.127901 – Id. 192203644, dos autos de origem) registra que, apesar da expressa determinação judicial de afastamento,
o paciente descumpriu a medida protetiva
, passando a rondar a residência e o local de trabalho da vítima. Quando sua presença era notada, ele deixava o local. Consta, ainda, que a vítima chegou a registrar vídeos nos quais o suspeito aparece se aproximando. Relatou-se também que Itamar chegou a pedir para conversar com ela nos referidos locais, sendo certo que tinha pleno conhecimento da existência da medida protetiva em vigor.

O depoimento prestado pela vítima em sede policial (Termo de Declaração nº 2025.8.67820 – Id. 188783131 dos autos de origem, MPUMPCrim nº 1000473-79.2025.8.11.0108) é elucidativo, ao descrever, com riqueza de detalhes, a situação de constantes ameaças e perseguições a que vem sendo submetida. Relata, inclusive, que, no ano de 2020, chegaram a se separar, ocasião em que registrou boletim de ocorrência e obteve medida protetiva, a qual foi descumprida pelo suspeito à época. Acrescenta que já registrou diversas outras ocorrências contra ele, pois, tanto durante o relacionamento quanto nos períodos de separação, era frequentemente ameaçada, vivendo sob o temor de que pudesse lhe causar algum mal.

De relevo notar que o comportamento do paciente revela um padrão de reiteração delitiva e afronta direta ao Poder Judiciário. Como se observa no depoimento prestado pela vítima, antes mesmo deste último episódio, o paciente já havia descumprido outras medidas protetivas impostas em favor da mesma vítima na época. Dessa forma, a gravidade concreta dos fatos, revelada pela conduta persistente do paciente em desobedecer a ordens judiciais, legitima a adoção da medida extrema.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica e familiar autoriza a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a reiteração delitiva" (STJ, AgRg no HC 789658/MG, 6ª Turma, DJe 03/03/2023).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, configura fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas
. 3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 4. Outrossim,
configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)..

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO.
Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
. (STF - HC: 194216 SP 0108773-55.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEASCORPUS. PRISÃO.PREVENTIVA.DESCUMPRIMENTODEMEDIDASPROTETIVASDE URGÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DEREITERAÇÃODELITIVA.MANUTENÇÃODA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame

Habeascorpus(...) visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, decretada pelodescumprimentodemedidasprotetivasde urgência previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de garantia da ordem pública. II. Questão em discussão.A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante de reiteradodescumprimentodemedidasprotetivasde urgência. III. razões de decidir.
A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na prova de materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na presença de periculum libertatis, justificando-se pela necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir areiteraçãodelitiva.

Evidenciado odescumprimentodemedidasprotetivasdeferidas em favor da vítima
, com proximidade não autorizada e contato registrado em vídeo, que demonstram grave risco à integridade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima e outros elementos probatórios corroboram a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução dasmedidasprotetivas(HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato).IV. Dispositivo e tese: Ordem dehabeascorpusdenegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é justificada pelodescumprimentodemedidasprotetivas, quando evidenciados indícios dereiteraçãodelitiva e risco à integridade da vítima."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

(N.U 1025240-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

“HABEAS CORPUS- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇAS DE MORTE (ART. 147, CP) –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA
–
ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -2)
PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO
, POR PELO MENOS DUAS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES
-DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– INOCORRÊNCIA -WRITEM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,DENEGADO.

DECISÃO

EM PARTE COM O PARECERDA D. PGJ.
(...)
.
2.
Odescumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima,são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidascautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.
(...)
.”(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).

No caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, pois a custódia cautelar é medida que visa resguardar não apenas a ordem pública, mas também a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando demonstrada a
incapacidade do agente em respeitar determinações judiciais menos gravosas
.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fator concreto apto a justificar a prisão preventiva, com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Importante ressaltar que, consta nos autos do procedimento MPUMPCrim nº 1000473-79.2025.8.11.0108 (ID. 188783133) a juntada de um vídeo gravado pela própria ofendida, no qual a vítima, em tom de desespero, suplica ao acusado: “Pelo amor de Deus, some da minha vida”, e o questiona: “O dia que você me vir com alguém, o que vai fazer?”. Em resposta, o acusado profere ameaças extremamente graves, de forma imediata e com frieza: “Matar ele e vou para a cadeia. Não vou correr, vou ficar em cima dele até a polícia chegar para me prender. Aí, sim, vou sumir da sua vida. Seja quem for, não importa quem seja. Eu vou matar ele na sua frente, e o sangue dele vai espirrar em você. Faz isso [iniciar outro relacionamento], aí você vai se livrar de mim.”

Tal manifestação revela, de maneira inequívoca, a periculosidade do requerido, reforçando a necessidade de adoção de medidas protetivas rigorosas e eficazes para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, a prisão preventiva, portanto, mostra-se necessária, adequada e proporcional, preenchendo os requisitos legais exigidos. A aplicação de medidas cautelares diversas, como postula a defesa, revela-se inadequada e insuficiente frente ao histórico de reincidência e desobediência do paciente às determinações judiciais anteriormente impostas.

O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, agiu com absoluta regularidade, observando o devido processo legal e motivando de forma concreta e individualizada a necessidade da custódia cautelar, como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e em consonância com a jurisprudência, que é firme no sentido de que o descumprimento reiterado de medidas protetivas, sobretudo quando acompanhadas de elementos que indicam risco à integridade da vítima, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e da eficácia das medidas de proteção deferidas.

A reiteração da conduta, somada à ineficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, evidencia a necessidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper o ciclo de desobediência às ordens judiciais e garantir a efetividade da proteção concedida à vítima.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, amparada nos requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
habeas corpus

almejada para manter, na íntegra, a decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante, em preventiva de

Itamar Gomes Pereira
, por estarem presentes os pressupostos legais e constitucionais que a autorizam, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025